Tribunal: TJSP
Processo: 2040440-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE INCIDENTE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A DERSA. DECISÃO MANTIDA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO ALTERA O REGIME JURÍDICO DE DIREITO PRIVADO A QUE ESTÁ SUBMETIDA A AGRAVANTE, PRESERVADA SUA PERSONALIDADE JURÍDICA ATÉ A EFETIVA REALIZAÇÃO DO SEU ATIVO E PASSIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 207 DA LEI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE INCIDENTE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A DERSA. DECISÃO MANTIDA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO ALTERA O REGIME JURÍDICO DE DIREITO PRIVADO A QUE ESTÁ SUBMETIDA A AGRAVANTE, PRESERVADA SUA PERSONALIDADE JURÍDICA ATÉ A EFETIVA REALIZAÇÃO DO SEU ATIVO E PASSIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 207 DA LEI 6.404/1976. RECURSO NÃO PROVIDO.